Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmen Bittencourt Número do processo: 0705814-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado por VALDEVINO DOS SANTOS CORREA em favor de seu cliente, BRUNO DO NASCIMENTO SILVA, contra ato do MM. Juiz do Tribunal de Júri de Brasília no bojo da Ação Penal de Competência do Júri n. 0751656-66.2022.8.07.0016. Alega o impetrante que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde 25/09/2022, quando foi preso e autuado em flagrante como incurso nas penas do artigo 121, inciso ll, c/c artigo 14, inciso ll, artigo 73, segunda parte, todos do Código Penal. Afirma que realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Atesta que a instrução criminal seguiu o seu curso sendo que a audiência de continuação da instrução foi designada para 11/04/2023. Aduz que o réu é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, onde reside com sua companheira e a filha de 16 anos, além de trabalhar na empresa UNIBOX e ter uma empresa (MEI) de prestação de serviços de vidraçaria. Advoga que o art. 400, do Código de Processo Penal, prevê o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o encerramento da instrução criminal, de forma que a prisão do paciente por contar com 150 (cento e cinquenta) dias, está com o prazo excedido, o que se agrava pelo fato de que na data da audiência de continuação da instrução a prisão completará 197 (cento e noventa e sete) dias. Assim, pondera que não há elementos necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão prolatada no pedido de revogação da prisão preventiva (ID 143819107 na origem), em 29/11/2022, não pode ser mantida. Ao final, pleiteia a concessão de liminar para determinar a soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura a ser cumprido junto ao CDP, da PCDF, onde se encontra encarcerado. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar que for deferida, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. É o breve relatório. Decido. É cediço que a liminar no âmbito do Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo fruto da criação da jurisprudência para atuação em situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem indiscutíveis na própria inicial, com base nos elementos de prova que a acompanham. É uma medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, que possam ser aferidos de imediato. A leitura das peças do Auto de Prisão em Flagrante, constantes dos autos da ação penal, evidencia a gravidade concreta dos fatos sob apuração, bem como a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais estão sendo devidamente apurados no curso da instrução processual, revelando-se necessária a dilação probatória. A autoridade judiciária (ID 143819107 do processo de referência) fundamentou eloquentemente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando a gravidade de sua conduta, de forma a salvaguardar a ordem pública, in verbis: (...) b) Da revogação da prisão preventiva: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. Ainda, o objeto do processo a que responde o acusado deverá tratar de imputação referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso ou, ainda nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No caso em apreço, a materialidade delitiva se encontra comprovada pela juntada aos autos do auto de apresentação e apreensão (ID 137839751),laudo de ID 137839757 (vítima Sheila) e boletim de ocorrência (ID 137839759). Presentes ainda indícios de autoria em desfavor do réu, como se vislumbra da prova oral produzida no inquérito policial, em especial o depoimento de Eric Cardoso Lafayette e Carlos Eduardo Cardoso de Lima, policiais militares que acompanharam e ocorrência, atribuindo a autoria delitiva ao acusado. Veja-se, ainda, que segue nessa trilha as declarações prestadas pelas vítimas (ID 137839746). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto a alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, demonstra que em liberdade o acusado vulnera a ordem pública. Com efeito, em análise perfunctória, há elementos, colhidos da prova oral produzida no inquérito, que o acusado, armado de uma machadinha, teria adentrado na residência da vítima e lhe agredido com o instrumento, por não se conformar com o relacionamento da vítima Sheila com a outra vítima, Jessenito. Mostra-se, portanto, adequada a medida constritiva decretada em ID 37936744). A medida cautelar ainda se mostra necessária visto que, em juízo prévio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados. A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao poder/dever do Estado de reprimir e impediar a prática de crimes, visto que há indicativos de que em liberdade o réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a risco outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém ressaltar que não houve modificação fática a ensejar a revogação de prisão do acusado. Conforme já pacificado no âmbito deste E. TJDFT, comprovante de declaração de trabalho ou de residência fixa não são elementos suficientes a ensejar a revogação da prisão preventiva quando persistem os pressupostos da custódia cautelar. Eventual alegação de que o acusado estivesse se protegendo de suposta agressão perpetrada pela vítima se trata de matéria a ser analisada somente após a instrução. Assim, inexistindo mudança fática que justifique a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, o presente pleito não comporta deferimento, pois os argumentos apresentados não afastam os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão da prisão preventiva. O processo está regular e válido e inexiste vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. As questões meritórias serão analisadas oportunamente. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Promovam-se as expedições, intimações, requisições e demais diligências necessárias à realização do ato. Intimem-se.(Grifos nossos) A decisão do d. Magistrado de primeiro grau não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a amparar a concessão liminar do direito vindicado, eis que presentes os requisitos legais para a segregação cautelar, diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos. Os requisitos autorizadores da prisão encontram-se presentes, consubstanciados pelo fumus comissi delict, tendo em vista os indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, conforme se extrai da Ocorrência, do Relatório Final de Procedimento Policial e do Auto de Apresentação e Apreensão (IDs 137839759, 138688530 e 137839751, respectivamente) os quais examinaram o material apreendido em poder do paciente, bem como os depoimentos das vítimas e testemunha policial, colhidos nas audiências de IDs 147726246, 147726250 e 147726258. O periculum libertatis está evidenciado pela presença de indícios suficientes de que o paciente tem aptidão de colocar em risco a segurança pública, bem como os valores sociais e coletivos tutelados. Além disso, o impetrante aponta que a data da audiência de continuação da instrução, a ser realizada em 11/04/2023, prorrogará a prisão do paciente por tempo excessivo, que dilatará o prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal. Contudo, a alegação não encontra amparo no conjunto fático-probatório produzido nos autos, sobretudo porque a insistência na oitiva das testemunhas na audiência de continuação realizada no dia 15/02/2023 - já havia sido realizada uma audiência de instrução em 26/01/2023, onde foi requerida a oitiva de testemunhas pelas partes - foi da própria defesa, apesar de o Ministério Público ter desistido da oitiva delas por não terem sido encontradas nos endereços indicados. Confira-se trecho da ata de audiência (ID 149692371): (...) Ausentes as testemunhas Rosaria e Cleidiomar, pois não foram localizadas. O MP desiste de suas oitivas e a defesa insiste nas suas oitivas, requerendo o prazo de 02 dias para apresentar seus endereços. Pelo MM. Juiz foi dito: “Defiro o prazo de 02 (dois) dias para que a defesa forneça os endereços das testemunhas Rosaria e Cleidiomar. Desiqno para o dia 11/04/2023, as 15h30, a audiência em continuação. (...) grifo nosso. Ressalta-se que os endereços atualizados das testemunhas foram apresentados pela defesa para sua intimação para a audiência em 17/02/2023 (ID 150112550). A despeito de o paciente ser primário e ostentar bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias são insuficientes para garantir a concessão da liberdade provisória e não impedem a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos autorizadores. Este tem sido o entendimento desta egrégia Corte, corroborado pelas ementas dos julgados abaixo colacionados: HABEAS CORPUS.DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO SOBRE O REGIME DE PENA A SER APLICADO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. FORMAÇÃO DE CULPA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.ORDEM DENEGADA. 1. Cabe ao juízo de primeira instância, no momento oportuno, após a análise de todas as provas, julgar a causa e, em caso de condenação, dosar apenae fixar oregimede cumprimento, sendo impossível antever, neste momento, qual será a pena atribuída ao réu. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 4. Em que pese a existência de lapso temporal definido na legislação penal para duração do processo, este não é inflexível, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade e para se amoldar à realidade fática, sobretudo em processo complexo e com pluralidade réus. 5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1649759, 07394056420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifos nossos. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I - A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada se observados os requisitos legais (art. 312 - CPP) e as garantias processuais e constitucionais. II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal quando o paciente, na companhia de outros três comparsas, roubou estabelecimento comercial e o seu funcionário, vindo, na sequência, a foragir do distrito da culpa. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1664158, 07000224520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃOPREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTENSA REPROVABILIDADE SOCIAL-JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar. 2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de tranquilidade e de paz social da população local, tendo em vista a intensa reprovabilidade social-jurídica do fato. 3. Não é possível, na via estreita do HabeasCorpus, examinar a alegação de que os autos não demonstram prova inequívoca da intenção de subtrair bens da vítima, pois adentra muito no mérito da questão. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si. 4. No caso, o paciente, em tese, cometeu roubo em via pública, próximo a uma Feira Permanente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois agentes. Consta da denúncia que a vítima foi atingida na nuca com um capacete e, após isso, com socos, chutes, outros golpes de capacete e "pisões" na cabeça, tudo isso em local aberto ao público e na presença de outras pessoas. Ou seja, a conduta, em tese, do paciente, junto com os demais agentes, foi completamente desproporcional e evidencia a periculosidade e o acentuado risco à incolumidade pública. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisãopreventiva. 6. HABEASCORPUSCONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1659964, 07014263420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Diante do cenário apresentado, percebe-se que os fatos são graves e que os autos tramitam regularmente perante o juízo competente, sem motivos que ensejem a concessão da liberdade provisória do paciente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, e mantenho a prisão preventiva do paciente BRUNO DO NASCIMENTO SILVA. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2023 20:52:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Plantão Judicial 2a Instância